Tribunal: TJMT
Processo: 1010334-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010334-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Fernanda de Oliveira Rodrigues e Laís Oliveira da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que as pacientes foram presas em flagrante no dia 11/5/2020, com a posterior conversão em prisões preventivas, acusadas da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Postula, ainda, o trancamento do inquérito policial e/ou eventual ação penal, em virtude da atipicidade material da conduta.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva às pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Restou consignado o seguinte:
“(...) Quanto aos indícios de autoria relacionados às flagradas, restou comprovado, por meio de denúncias recebidas pela Polícia Militar, que as flagradas FERNANDA e LAIS estavam praticando o comércio de drogas na residência delas, cujas informações se confirmaram durante o monitoramento pela equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI), que após a abordagem de dois usuários que haviam adquirido drogas no local (casa das autuadas), bem como após a realização de vistoria no imóvel, oportunidade em que houve a apreensão de numerário (R$ 95,20 em espécie) e de substâncias entorpecentes (09 porções de cocaína e 06 sementes de “maconha”), as quais haviam sido dispensadas pelas flagradas próximo do vaso sanitário, além de uma faca com resquício de cocaína e um pedaço de sacola plástica (comumente utilizada para o embalo das porções).
Quanto à necessidade de prisão, verifico que a flagrada Fernanda Oliveira Rodrigues responde às ações penais de cód. 305229 e 306964/ 1a Vara Criminal de Barra do Garças, também pelo delito de tráfico ilícito de drogas. A flagrada Laís Oliveira da Cruz responde à ação penal de cód. 1032196/ 3a Vara Criminal de Água Boa, pelo crime de tráfico de drogas. O cenário acima descrito revela reiteração específica em crimes de tráfico de drogas, o que legitima no plano empírico o decreto da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública. A existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em trâmite, constituem fundamentos idôneos para o decreto da preventiva conforme Enunciado no. 14, da Edição no. 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ: “Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.” Há, portanto, risco concreto de reiteração criminosa por parte das flagradas Fernanda Oliveira Rodrigues e Laís Oliveira da Cruz. Presente a hipótese autorizativa da preventiva prevista no inciso I, do art. 313, do CPP, eis que os delitos imputados possuem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Além disso, ao menos por ora, são imputados às flagradas os tipos penais do art. 33, caput, e 35, da Lei no. 11.343/06, o que afastaria, em tese, a aplicação futura da benesse do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, de modo que, a prisão não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares. Presentes os requisitos da preventiva, sobretudo a reiteração específica na prática de delitos de tráfico, não se mostram adequa Posto isso, acolho o requerimento ministerial e converto a prisão das referidas flagradas Fernanda Oliveira Rodrigues e Laís Oliveira da Cruz em preventiva, nos termos do art. 312, caput, e 313, inciso I, do CPP..”
Ademais, embora seja pequena a quantidade de droga apreendida, não se pode cogitar em atipicidade material sem considerar o contexto da apreensão do entorpecente, cujas nuances fáticas demandarão dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator